Tribunal: STF
Processo: ARE 1305817
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por S.K. e por S.M.A.S. contra decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a incidência das Súmulas 279 e 282/STF no caso dos autos.
    No agravo interposto por S.M.A.S., reiterou-se as razões do recurso extraordinário e insistiu-se na arguida ofensa aos arts. 5°, LIII, LIV, LV e LVIII; 129, III e VIII; e 144, IV, § 4°, da Lei Maior. 
    Sustentou-se, em síntese, a impossibilidade da prática de atos de natureza investigativa pelo Ministério Público.
    Por sua vez, no agravo interposto por S.K., alegou-se que a suscitada violação dos arts. 129, III e VIII, e 144, IV, § 4°, da Constituição Federal foi expressamente examinada no acórdão recorrido, o que afasta a incidência da Súmula 282/STF.
    Ademais, afirmou-se que a apreciação do recurso extraordinário não requer o reexame de provas e que as apontadas afrontas à Carta Magna são diretas.
    Além disso, aduziu-se que a controvérsia sobre a competência do Ministério Público para realização de investigação de natureza penal ainda não está pacificada no Supremo Tribunal Federal.
    Os recursos não merecem acolhida.
    Quanto ao agravo interposto por S.M.A.S., verifico que não foram refutados os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a recorrente a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a atacar a decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF na espécie.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Igualmente, não prospera o agravo interposto por S.K., pois, conforme assinalado na decisão agravada, o exame do recurso extraordinário, notadamente quanto às provas que fundamentaram a condenação, esbarra no óbice da Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRORROGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS CAPTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AFERIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.127.868-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
     “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA A ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.085.289-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Por fim, quanto aos argumentos acerca da ausência de poderes investigativos do Ministério Público, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.727-RG/MG (Tema 184 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese:
    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição”.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator